Tribunal: STF
Processo: ACO 825
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCLUSÃO DAS RECEITAS DO FUNDOSOCIAL (LEI ESTADUAL 13.334/2005) NA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA LÍQUIDA REAL (RLR, LEI FEDERAL 9.496/97): IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DO FUNDO A PROGRAMAS DE APOIO À INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAIS: ARTIGO 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. INOVAÇÃO RECURSAL INEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. É defesa a inclusão das receitas do FUNDOSOCIAL do Estado de Santa Catarina na base de cálculo da Receita Líquida Real (RLR) regulada pela Lei 9.496/97 para fins de cálculo das parcelas do refinanciamento da dívida do Estado. Precedentes.



    2. É incabível a invocação de novas teses jurídicas em sede recursal. Precedentes. Novos fundamentos, de resto, incapazes de alterar a conclusão do julgado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% do valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015).